Tribunal: TJDFT
Processo: 0744866-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744866-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDNA ALENCAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 212769651, autos n. 0704734-72.2023.8.07.0002), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Edna Alencar de Oliveira, determinou que o agravante/autor restituísse o veículo a terceiro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 65360493), afirma que a aplicação da multa violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tem o condão de acarretar-lhe prejuízos imensuráveis. Sustenta a exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação, bem como o fato de considerar que a decisão contradiz o que dispõe o art. 218, § 1o, do Código de Processo Civil1. Com isso, defende não ser aplicável multa diária. Discorre sobre a possibilidade de ser a ordem de multa por descumprimento revista ou limitada a qualquer tempo, de forma a adequá-la a sua função primordial de estimular o cumprimento da obrigação. Assevera o fato de a preclusão não incidir sobre as astreintes. Aduz que, além de fixar multa demasiadamente alta e inadequada, o Juízo de origem não estipulou limites para a aplicação, de modo a tornar o pagamento do valor das astreintes mais atrativo do que a própria restituição do veículo. Aponta para a necessidade de o Magistrado observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar as astreintes, sob pena de tornar-se tal mecanismo fonte de injustiça e de enriquecimento sem causa. Defende a incidência do enunciado de súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, para que haja incidência de multa, deve ser o obrigado intimado pessoalmente. Afirma, ainda, que a intimação pessoal não ocorreu. Discorre sobre a excessividade do valor fixado a título de multa, bem como sobre a sua desnecessidade. Frisa não haver justificativa para a manutenção das astreintes, razão pela qual defende o seu afastamento ou modificação nos moldes admitidos pelo art. 537, § 1o, do CPC2, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. Destaca a impossibilidade de aplicação de multa no caso e, nesse sentido, argumenta que “a partir da sentença irrecorrível é que irá surgir uma obrigação de fazer ou não fazer. Para o cabal cumprimento da obrigação oriunda da decisão judicial, com a respectiva execução da sentença, ocasião que o Juízo poderá impor uma multa ao obrigado, para que este prefira cumprir a decisão, do que ser compelido a pagar a multa”. Alega que a decisão que defere a tutela antecipada, por não possuir natureza terminativa, não transita em julgado. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a aplicação da penalidade. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 65360495). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 212769651, autos n. 0704734-72.2023.8.07.0002), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Edna Alencar de Oliveira, determinou que o agravante/autor restituísse o veículo a terceiro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa R$10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia recursal consiste no fato de o recorrente considerar inaplicável a multa arbitrada para o caso de não cumprimento da obrigação de restituir o veículo objeto do processo à pessoa de Alexandre Vaz de Matos, que apresentou embargos de terceiro nos autos n. 0704504-93.2024.8.07.0002, sob o argumento de que o contrato de financiamento que embasa a ação principal (autos n. 0704734-72.2023.8.07.0002) foi declarado nulo por sentença transitada em julgado (ID 142714241, processo n. 0711224-44.2022.8.07.0003). A busca e apreensão do bem, que ocorreu em 28/9/2024, foi certificada ao ID 212725457 dos autos n. 0704734-72.2023.8.07.0002. Em petição de ID 212736041 dos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0704504-93.2024.8.07.0002), apresentada em 29/9/2024, o Sr. Alexandre Vaz de Matos se insurgiu contra a medida. Afirmou, nesse sentido, que o processo de busca e apreensão estaria suspenso, o que obstaria o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Em 30/9/2024, o d. Juízo de origem proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (ID 212769651, processo n. 0704734-72.2023.8.07.0002): Vistos. Primeiramente, retirem-se todos os sigilos. No mais, observo que proferi decisão nos autos em apenso (0704504- 93.2024.8.07.0002), determinando a suspensão do processo principal. A referida decisão foi proferida em 05/09/2024, ou seja, em data anterior à apreensão de ID 212725458. Ainda, observo que houve certificação nesse sentido no ID 210221912, em 06/09/2024. Entretanto, em 17/09/2024, a parte requerente pugnou por nova expedição de mandado de busca e apreensão. Assim, na esteira da tutela de urgência deferida nos autos em apenso, fica o requerente intimado a devolver o veículo para o terceiro ALEXANDRE VAZ DE MATOS - CPF: 606.610.971-53, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do referido terceiro. Advirto que as multas fixadas nos processos no 0704504-93.2024.8.07.0002 e 0704734-72.2023.8.07.0002 não são cumulativas. Diante disso, por entender arbitrária a multa aplicável em caso de descumprimento da decisão, o agravante interpôs o presente recurso com requerimento de efeito suspensivo. Inicialmente, com relação à cominação de multa diária, o agravante não demonstrou, e sequer alegou qualquer dificuldade de ordem prática para restituir o veículo ao terceiro ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Limita-se a alegar exiguidade de tempo. Impende destacar que a multa cominada pela instância originária tem como fundamento o art. 297 do CPC3, que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Diante desse cenário, não se justifica, de plano, a exclusão ou modificação da multa cominatória. Referido instituto, com previsão no art. 536, § 1o, do CPC4, possui caráter inibitório, e tem como intuito coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Desse modo, não há motivo hábil para a imediata exclusão da multa. Em que pese a alegação de excesso em relação às astreintes, anota-se que, diversamente do alegado pelo agravante, foi imposta em valor único, de R$10.000,00 (dez mil reais), não se aplicando majoração diária. E, a princípio, está compatível com o elevado valor do bem que deve ser ressarcido, um veículo Amarok/VW. Para além, ainda não houve determinação de sua aplicabilidade tal discussão deve ser reservada ao momento de eventual consolidação do respectivo valor, quando se poderá aquilatar sua razoabilidade e proporcionalidade, mormente por não haver falar em preclusão sobre a sua revisão. deve ser ressarcido, um veículo Amarok/VW. Para além, ainda não houve determinação de sua aplicabilidade, de modo que a matéria deve ser analisada pelo Colegiado, mormente porque não há falar em preclusão sobre a sua revisão. Assim, em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do mérito recursal, com a profundidade necessária, será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 2 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 3 Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 4 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.